Tribunal: STF
Processo: RE 1047443
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se inicialmente de Recurso Extraordinário interposto por LATAM AIRLINES GROUP S.A em face de acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 4, fl. 84):



    “INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA AÉREA - Extravio de carga em voo aéreo internacional - Prescrição - Inocorrência - Autora interrompeu o prazo prescricional de dois anos (art. 317 do CBA e art. 29 da Convenção de Varsóvia) através de medida cautelar de interrupção de protesto - Valor da indenização que deve ser estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor - Tratando-se de relação de consumo, prevalecem as disposições do CDC em relação à Convenção de Varsóvia e os seus diversos protocolos de emenda (Haia e Montreal) e ao CBA - Exegese dos artigos 5°, XXXII e 170, V, ambos da CF de 88 - Inadmissibilidade do limite da responsabilidade de indenizar - Responsabilidade objetiva - Reparação integral - Valor pago pela seguradora autora, em favor de sua segurada, que deverá ser corrigido desde o desembolso pela causadora do dano decorrente do extravio de mercadorias transportadas pela ré.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 4, fl. 99), foram rejeitados (Vol. 4, fl. 107).



    Em seguida, foram interpostos Recurso Extraordinário (Vol. 4, fl. 114) e Recurso Especial (Doc. 5, fl. 27)



    No Recurso Extraordinário (Vol. 4, fl. 114), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, LAN AIRLINES S/A alega violação ao art. 178, CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido afastou a aplicação da Convenção de Montreal em caso de transporte aéreo internacional. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que se apliquem os limitantes previstos na Convenção de Montreal. 



    Em juízo de admissibilidade (Vol. 6, fls. 1-2), o RE e REsp foram admitidos.



    O Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Especial em acórdão assim ementado (Vol. 6, fl. 68):



    “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PROMOVIDA POR SEGURADORA, EM REGRESSO, PELOS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELA EMPRESA SEGURADA, DECORRENTES DO DEFEITO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO (EXTRAVIO DE MERCADORIA DEVIDA E PREVIAMENTE DECLARADA, COM INEQUÍVOCA CIÊNCIA DO TRANSPORTADOR ACERCA DE SEU CONTEÚDO). RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR PELO EXTRAVIO DAS MERCADORIAS. INDENIZAÇÃO TARIFADA PREVISTA NA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. NÃO CARACTERIZAÇÃO, SENDO, POIS, IRRELEVANTE, PARA A INTEGRAL RESPONSABILIZAÇÃO DO TRANSPORTADOR. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. PROPOSIÇÃO. ANTINOMIA DE NORMAS. CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA INDENIZABILIDADE IRRESTRITA. OBSERVÂNCIA. INSUBSISTÊNCIA DAS RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM TRATAMENTO PROTETIVO AO TRANSPORTE AÉREO, EM MATÉRIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO” 



    Opostos Embargos de Divergência (Vol. 6, fl. 98), foram desprovidos por ausência de similitude fática e de dissídio jurisprudencial atual (Vol. 6, pg. 269).



    Inconformada, LATAM AIRLINES GROUP S.A. (atual denominação da LAN AIRLINES S.A), interpôs Recurso Extraordinário (Vol. 7, fl. 3), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apontando violação ao art. 178 da CF/1988, “haja vista a imprescindibilidade da aplicação ao caso em comento dos Tratados Internacionais, tal como a Convenção de Montreal” (Vol. 7, fl. 6)



    Nessa linha, defende que “os litígios derivados do contrato de transporte aéreo internacional devem necessariamente atender aos regulamentos que o país se comprometeu voluntariamente a observar, na medida em que, caso assim não proceda, terá, como consequência direta, o descrédito das demais nações. Conclui-se, pois, que, com a devida vênia, não poderia o E. Tribunal a quo, tampouco o Superior Tribunal ter decretado a inaplicabilidade da Convenção de Montreal” (Vol. 6, fl. 13).



    Requer, ainda, o sobrestamento do processo até o julgamento final do RE 636.331-RG, Tema 210.



    Em juízo de admissibilidade, o Vice-Presidente do STJ, inicialmente, deixou de sobrestar o presente recurso, ao fundamento de que o Tema 210/STF trata de questão distinta (Vol. 7, pg. 42). 



    A Eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA, no exercício da Presidência do STF, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aguardar a decisão desta CORTE RE 636.331, Tema 210 (Vol. 136, fl. 3). 



    Após o julgamento do mérito do Tema 210, os autos foram encaminhados ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação (Doc. 153), ocasião em que, em nova análise da questão, a Segunda Seção do STJ, deu provimento aos Embargos de Divergência da LATAM AIRLINES GROUP S/A (Doc. 163).



    Todavia, opostos Embargos de Declaração pela CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., sucessora por incorporação de UNIBANCO AIG SEGUROS S.A. (Doc. 167), foram acolhidos, aos fundamentos de que “à hipótese de ação de cobrança em regresso promovida por seguradora com o fim de obter o ressarcimento dos valores despendidos pela empresa segurada com prejuízos pelo extravio de mercadorias no transporte aéreo de cargas, é inviável a aplicação do Tema n. 210 da repercussão geral, dada a ausência de identidade com a matéria tratada no RE n. 636.331/RJ” (Doc. 187, fl. 1).



    Opostos novos Embargos de Declaração pela LATAM AIRLINES GROUP S/A (Doc. 193), foram rejeitados (Doc. 202).



    É o relatório. Decido.



    Considerando a similitude da matéria posta a debate e dos artigos constitucionais apontados como violados, ambos os recursos extraordinários da LATAM AIRLINES GROUP S/A serão analisados conjuntamente. 



    Ao analisar controvérsia semelhante, no ARE 1.146.801, consignei que, em relação à afronta ao art. 178, da CF/1988, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 636.331-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 210), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso e fixou a seguinte tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.



    Entretanto, em casos nos quais se debate vício na prestação de serviço de transporte aéreo de mercadoria, e o consequente reconhecimento do direito de regresso da parte recorrida decorrente de contrato de seguro, é inaplicável o Tema 210 da repercussão geral, pois não se trata de transporte de passageiros e de bagagem, mas de vício na prestação de serviço de transporte aéreo de mercadoria e o consequente reconhecimento do direito de regresso decorrente de contrato de seguro.



    Registre-se que no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário, essa decisão foi confirmada pela Primeira Turma (ARE 1.146.801-AgR, DJe de 16/10/2018). 



    No mesmo sentido, já se posicionou o ilustre Min. LUIZ FUX, por ocasião do julgamento do AI 822.191, DJe de 19/10/2018 nos seguintes termos citados a seguir: 



    “Por outro lado, destaco a existência de distinção entre o caso sub examine, que versa sobre danos decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo de cargas e o consequente direito de regresso decorrente de contrato de seguro, e o leading case objeto do Tema 210 da repercussão geral (RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes), em que controvertida a limitação da responsabilidade de transportadoras aéreas de passageiros por extravio de bagagens em voos internacionais, não se aplicando à espécie, por conseguinte, a tese firmada no referido precedente.”



    Esse julgado também foi ratificado pela Primeira Turma. Eis a ementa do acórdão:



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. MERCADORIAS DANIFICADAS. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. RE 636.331. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AI 822.191-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/2/2019)



    Confira-se, ainda, o seguinte precedente:



    “EMENTA Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Civil. Transporte aéreo internacional de mercadorias. Carga avariada. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A ação em questão, na qual se discute pretensão indenizatória decorrente de avarias em transporte internacional de carga, é distinta daquela tratada no julgamento do tema nº 210 da Repercussão Geral. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos para a análise do efetivo valor do prejuízo em discussão. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.242.964-ED-segundos-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/04/2021).



    No caso dos autos, é inaplicável o precedente paradigma exarado no RE 636.331-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 210), pois não se trata de transporte de passageiros e de bagagem, mas de vício na prestação de serviço de transporte aéreo de mercadoria.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS interpostos pela LATAM AIRLINES GROUP S/A.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de outubro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente